Tribunal: TJMT
Processo: 1022439-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022439-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73), Liminar, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLON ALDEBRAND - CPF: 034.105.049-07 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES GARCIA - CPF: 021.771.391-20 (AGRAVADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLA MARINA CANOSSA ALDEBRAND - CPF: 007.432.369-55 (ADVOGADO), ANDERSON KLAUCK - CPF: 070.126.629-56 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LIMINAR – ARTIGO 10, II, b, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CRFB – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A servidora
gestante, ainda que
contratada temporariamente,

tem direito à
estabilidade
provisória,

durante

todo

o

período

gestacional, e até

o

quinto

mês

após

o

parto,

nos

termos

do art. 10, inc. II, b,

do

Ato

das

Disposições

Constitucionais Transitórias,

da

Constituição Federal de 1988.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim prolatada, nos autos do Mandado de Segurança, pela qual deferi, em parte, o pedido liminar, consistente na reintegração da Impetrante ao cargo, conforme o contrato que mantinha com a Secretaria de Estado de Educação, ao tempo de sua exoneração, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b” do ADCT.

Sustenta, o Recorrente, em síntese, que não houve dispensa arbitrária, ou sem justa causa, de forma que não se aplica o art. 10, II, “b” do ADCT, já que a Impetrante mantinha com o Estado contrato a prazo determinado, em razão do qual não há demissão, não havendo lei que ampare a extensão do contrato temporário, tendo ocorrido tão somente o seu encerramento.

Reitera que há decisões, no âmbito da Justiça do Trabalho, em que a pactuação regular de contrato de trabalho, a prazo determinado, afasta a incidência das garantias de emprego, pois significaria a alteração do ajuste eficaz e legalmente válido.

A parte Agravada deixou transcorrer o prazo
in allbis,
e não apresentou resposta ao recurso, consoante a certidão apensa aos autos (id. 75167977).

É o relatório.

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim prolatada, nos autos do Mandado de Segurança, pela qual deferi, em parte, o pedido liminar, requerido pela Impetrante, no sentido de garantir-lhe sua estabilidade provisória, prevista no art. 10, II, “b” do ADCT.

Prefacialmente, registro que a Recorrida impetrou a ação mandamental, argumentando que possui direito líquido e certo à prorrogação do seu contrato de trabalho, tendo em vista o nascimento de seu filho, no decorrer da vigência do contrato temporário, na data de 21/07/2020, em razão da estabilidade provisória, garantida às gestantes, prevista na CRFB (art. 10, II, “b” do ADCT ).

No entender do Recorrente, contudo, não houve violação ao direito líquido e certo da Impetrante, porque o contrato de trabalho em questão foi firmado validamente, a prazo determinado e, rescindido no prazo previamente fixado, de sorte que não há falar em garantia de emprego para a gestante, visto que a extinção contratual não decorreu de ato arbitrário.

Em suas razões, aduz, ainda, que a garantia de emprego da gestante se opõe a toda e qualquer dispensa arbitrária ou imotivada, que ocorre por meio de ato unilateral do empregador. Todavia, a contratação de determinada empregada, por meio de alguma das poucas modalidades de contrato a prazo determinado, admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (
ex vi
artigo 443 da CLT), não deve dar ensejo à estabilidade em decorrência de gravidez, pois não há demissão.

Eminentes Pares, a liminar pleiteada no
writ
foi deferida, em parte, porquanto o direito à estabilidade gestacional da servidora contratada, temporariamente, encontra respaldo no artigo 10, inciso II, alínea
b,
do ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Demais disso, a garantia constitucional da estabilidade provisória da gestante visa proteger o nascituro e não a mulher gestante, e com esse entendimento, o STF manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção, veja-se:

DECISÃO

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COM AGRAVO – ADMINISTRATIVO –
CONTRATO
POR PRAZO DETERMINADO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
–
GRAVIDEZ
– ESTABILIDADE PROVISÓRIA

–REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TEMA 542 – CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE

EM

MÚLTIPLOS

FEITOS

– ART.

1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL–

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

– MANDADO DE SEGURANÇA –
CONTRATO

TEMPORÁRIO
–

GESTANTE

–DIREITO À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – PRECEDENTES STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. As
servidoras

públicas
contratadas a título precário (
contrato

temporário
) fazem jus ao recebimento de seus vencimentos durante todo o período de
gestação
, até cento e oitenta (180) dias após o parto, ainda que não reintegrada. Precedentes Jurisprudenciais. 2. Sendo o reconhecimento do direito à estabilidade provisória da gestante o objeto principal do writ. (
ARE1164587 / GO – Goiás Recurso Extraordinário Com Agravo Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgamento: 03/10/2018, publicação Processo Eletrônico DJe-222 divulg. 17/10/2018 public. 18/10/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. Celso de Mello, j. 22/11/2011).

Dessarte, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante a vigência do contrato temporário de trabalho, há a confirmação de gravidez, o reconhecimento, à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde aquela confirmação, até o quinto mês após o parto, é medida impositiva.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação, em cognição sumária, quando da análise de
writ,
para o deferimento da liminar.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o reconhecimento da estabilidade provisória à gestante, durante a vigência do contrato de trabalho, mesmo que celebrado de forma precária,
in casu –
contrato temporário.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, citado alhures e, também, desta Corte.

Nesse sentido, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021